Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701269-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE AQUINO PESSOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por esta magistrada como a relatora de recurso inominado que indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente. Todavia, não há previsão legal para agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator de recurso. Nesse caso, o recurso adequado é o agravo interno, que deverá ser interposto nos mesmo autos em que foi proferida a decisão, nos termos do art. 81 e seguintes do Regimento Interno. Na hipótese, a agravante apresentou a mesma peça de interposição do agravo de instrumento nos autos da decisão. Assim, será analisada a referida peça como agravo interno naquela demanda. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA